Tribunal: TJDFT
Processo: 0724321-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. ANÁLISE PENDENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6. ADEQUAÇÃO.
1. Se o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva encontra-se pendente de análise pelo Juízo da Execução Penal, sua apreciação não é passível de exame pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Segundo a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, seguida por este TJDFT, a diminuição da pena na segunda fase, em razão de circunstância atenuante, deve ser estipulada à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base.
3. Revisão Criminal parcialmente conhecida e, nesta parte, provida.